Tribunal: TJPA
Processo: 0809271-33.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7664 - Dissolução
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809271-33.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ANDRE GIORDANE MARQUES FERNANDES

AGRAVADO: GIORDANE LAGES FERNANDES

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0809271-33.2023.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

AGRAVANTE: ANDRÉ GIORDANE MARQUES FERNANDES

ADVOGADO:
JOSÉ EDUARDO PEREIRA ROCHA
OAB/PA 18.045

AGRAVADO:
GIORDANE LAGES FERNANDES

ADVOGADO:
BRENO ALCÂNTARA OAB/PA nº 21.82

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. INADIMPLENCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRISÃO CIVIL DECRETADA. AUSÊNCIA DE MÁ VONTADE EM SALDAR O DÉBITO. DECRETO PRISIONAL REVOGADO. RECURSO PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
ANDRÉ GIORDANE MARQUES FERNANDES
, objetivando a reforma do decisum interlocutório de id. 93596823 (Pje 1º grau), proferido em 25/05/2023 pelo MM. Juízo da 1ª Vara de Família de Ananindeua, que determinou à Secretaria que certificasse acerca da inclusão ou não de mandado de prisão do executado no BNMP, que em caso negativo, assim o fizesse, em razão do débito proveniente do inadimplemento da obrigação alimentar, dos meses de março a maio de 2014, nos autos de AÇÃO DE ALIMENTOS, processo n° 0007147-10.2014.8.14.0006, em fase de Cumprimento de Sentença, proposto em desfavor de
ANDRÉ GIORDANE MARQUES FERNANDES
, ora Agravante.

Em breve histórico, em suas razões recursais de id. 14515615, a parte Agravante se insurge contra o r. interlocutório proferido pelo Juízo de 1º grau sob o argumento de que o mandado de prisão já foi devidamente cumprido mediante prisão domiciliar e que a inadimplência dos débitos referentes os alimentos se dá em função de sua incapacidade financeira
.

Ao final pugna pelo provimento do recurso para
declarar a prisão cumprida e determinar a retirada imediata do mandado de prisão do BNMP.

Decisão Monocrática de id. 14515815, que deferiu o efeito suspensivo da decisão, a fim de suspender
os efeitos do mandado de prisão de ID num. 93.776.271 dos autos originários.

Interposto Agravo Interno pelo Agravado da decisão que deferiu o efeito suspensivo para suspender
os efeitos do mandado de prisão (Id. 15042019)

Contrarrazões ao Agravo de Instrumento ofertadas no id. 15042017, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito.

É o breve relatório com apresentação
em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, (....) de 2024.

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão cinge-se acerca da decretação de prisão civil por inadimplência da obrigação de prestação de alimentos em favor do filho do recorrente, à época menor de idade.

O recorrente se insurge contra o r. interlocutório proferido pelo Juízo de 1º grau, alegando, em síntese, que
o mandado de prisão já foi devidamente cumprido mediante prisão domiciliar.

Ressalto que a decretação da prisão civil serve como coação física do devedor para cumprir a sua obrigação alimentícia.

No entanto, a prisão tem como escopo coagir ao pagamento do valor atual da dívida – caráter de contemporaneidade, tendo em vista que o débito em atraso perde o caráter alimentar, pois a sobrevivência de quem depende do auxílio prometido depende de uma solução com caráter de urgência.

O encarceramento por débito alimentar corresponde a uma punição por abandono material e, quando a dívida é antiga, presume-se que o exequente não precisou ou não precisa mais do seu pagamento para subsistir. Entretanto ainda é uma dívida e deve ser quitada através dos meios legais de cobrança.

No caso em tela, verifico que o débito alimentar já se encontra vencido há muito (desde 2014), de modo que a dívida se prolongou no tempo atingindo altos valores e tendo perdido a referida contemporaneidade, de maneira que exigir o pagamento de todo o montante, sob pena de prisão civil, é excesso gravoso que refoge aos estreitos e justificados objetivos da prisão civil por dívida alimentar, para desbordar e se transmudar em sanção por inadimplemento de pensão pretérita.

Assim, neste momento, eventual recolhimento do alimentante à prisão por dívida pretérita, que não é motivo para prisão, comprometerá, por certo, o pagamento de novas pensões do alimentado e dos demais infantes dependentes do Agravante, pois por certo seriam também privados de alimentos em decorrência da impossibilidade de o alimentante efetuar seu sustento no período em que estiver recolhido ao cárcere, o que violaria, inclusive, o princípio da razoabilidade, dignidade da pessoa humana, bem como tornaria a medida extrema e excepcional, inútil para os fins colimados.

Ademais, não menos importante registrar que não se trata mais de criança a pessoa da alimentada, uma vez chegou à idade adulta, devidamente formado em medicina e com sustento próprio conforme se depreende de seus próprios argumentos, os quais comprova mediante documento de Id. 15042018, de modo que, não há risco, nem urgência na percepção da dívida acumulada.

A dívida, agora, deve ser cobrada pelas vias convencionais e através dos meios judiciais cabíveis para a cobrança de qualquer dívida. Jamais com prisão.

Isso, porém, não significa negar a existência do valor, que por certo ainda precisa ser pago, razão pela qual deve cobrança, como já exposto, prosseguir por meio mais adequado e restrito à disponibilidade patrimonial do devedor.

Advirto ainda que o pagamento parcial da dívida não elide a prisão por dívida alimentar.

No que tange as alegadas condições financeiras do alimentante, tais matérias devem ser apresentadas em ação própria (Revisional), onde será possibilitada a ampla defesa e contraditório dentro de devido processo legal pois, como já exposto, referem-se ao binômio necessidade/possibilidade, não encontrando, neste momento, maior espaço para discussão e comprovação neste recurso e no juízo executório.

Portanto, para se evitar futura decretação de prisão por não quitação integral dos alimentos, o alimentante, ora recorrente, deverá promover a revisão dos alimentos.

EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
AO RECURSO INTERPOSTO, PARA FINS DE REVOGAR O DECRETO DE PRISÃO CIVIL DO ALIMENTANTE.

Destaco ainda que o Juízo de Primeiro Grau, poderá ao seu prudente arbítrio, determinar novo decreto prisional em desfavor do alimentante, caso reste demonstrado nos autos, que embora o recorrente possua meios necessários para saldar a dívida, procura por todos os meios protelar o pagamento judicialmente homologado.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 13/01/2025